Tribunal: TJES
Processo: 5021569-02.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2026-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021569-02.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: PETTERSON MESSIAS CHARLES registrado(a) civilmente como PETTERSON MESSIAS CHARLES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5021569-02.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: PETTERSON MESSIAS CHARLES

Advogado do(a) AGRAVANTE: IZABELLA GEORGIA NUNES BARBOSA - ES40729

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. CÁLCULO DO REQUISITO OBJETIVO. EFEITOS DA EVASÃO PRISIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em Execução Penal interposto por Petterson Messias Charles contra decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que indeferiu pedido de retificação do cálculo do livramento condicional no processo de execução penal nº 4400007-97.2019.8.13.0180. A defesa alegou que a fração de 2/3, exigida pelo art. 83, V, do Código Penal, deveria incidir sobre o saldo remanescente da pena após a recaptura, e não sobre o total da pena unificada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o cálculo do requisito objetivo do livramento condicional deve considerar o total da pena imposta ou apenas o saldo remanescente após a fuga; (ii) estabelecer se a data-base para o cálculo deve ser alterada para a data da recaptura.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada pela Súmula 441 e pelo Tema Repetitivo nº 709, estabelece que a falta grave não interrompe o prazo para a obtenção de livramento condicional, devendo o cômputo considerar a pena total, descontado apenas o período de evasão.

Nos termos do art. 84, do Código Penal, quando há unificação de penas, o requisito objetivo do livramento condicional deve ser calculado sobre a soma das condenações, sem fracionamento ou nova base de cálculo em razão de fuga.

A hipótese dos autos não se enquadra no parágrafo único do art. 83 do CP, pois não se trata de revogação de benefício anteriormente concedido, mas de análise originária do direito ao livramento condicional.

Alterar a data-base para a recaptura, como pleiteado pela defesa, resultaria em
reformatio in pejus
, vedada no processo penal, por gerar prejuízo ao apenado, com a postergação do cumprimento do requisito objetivo.

A evasão, embora configure falta grave, tem como efeito a interrupção apenas para fins de progressão de regime (Súmula 534/STJ), não afetando o prazo para o livramento condicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O requisito objetivo para o livramento condicional deve ser calculado com base no total da pena unificada, conforme o art. 84 do Código Penal, e não sobre o saldo remanescente após fuga.

A fuga do apenado não implica redefinição da data-base para o cálculo do livramento condicional, salvo se houver revogação de benefício anteriormente concedido.

A
reformatio in pejus
é vedada no processo penal, sendo inadmissível alteração de cálculo que implique prejuízo ao apenado sem provocação da parte contrária.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 83, V, parágrafo único, e 84.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 441; STJ, Súmula 534; STJ, Tema Repetitivo nº 709; TJES, Agravo de Execução Penal n.º 5004711-27.2024.8.08.0000. Rel. Desembargador Convocado Marcos Valls Feu Rosa, J. 2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5021569-02.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: PETTERSON MESSIAS CHARLES

Advogado do(a) AGRAVANTE: IZABELLA GEORGIA NUNES BARBOSA - ES40729

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Agravo em Execução Penal
interposto por

PETTERSON MESSIAS CHARLES

em face da r. Decisão (ID 17465302, pp. 01/03), proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha - Exclusiva Regime Fechado - nos autos do processo de execução tombado sob nº 4400007-97.2019.8.13.0180, por meio da qual fora indeferido o pedido defensivo de retificação do cálculo do livramento condicional do agravante.

Nas razões recursais (ID 17465302, pp. 04/10), a Defesa pleiteia a reforma da decisão, sustentando que a fração de 2/3, exigida para a concessão do livramento condicional nos termos do art. 83, inciso V, do Código Penal, deveria incidir sobre o saldo remanescente da pena, a partir da data de recaptura (18/01/2024), e não sobre o total da pena originária.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Verifica-se dos autos que o agravante cumpre pena unificada de 13 (treze) anos de reclusão, pela prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/06 (tráfico ilícito de entorpecentes e associação para o tráfico), considerados, por expressa disposição legal, delitos equiparados a hediondos. Foi preso em flagrante em 28/12/2017, e evadiu-se do sistema prisional em 27/03/2023, sendo recapturado somente em 18/01/2024.

Conforme consta da decisão agravada (ID 17465302, pp. 01/03), a fração de 2/3 exigida para a concessão do livramento condicional foi aplicada corretamente sobre o total da pena imposta, nos termos do art. 84, do Código Penal, mantendo-se como data-base o início do cumprimento da pena (28/12/2017), excluindo-se apenas o período de evasão (297 dias) do cômputo de pena efetivamente cumprida.

Não procede a alegação da Defesa de que a base de cálculo da fração legal deveria ser o saldo remanescente após a fuga, tampouco que a data-base deveria ser alterada para a recaptura, pois, como bem pontuado pelo juízo
a quo
e reiterado pelo parecer ministerial, a hipótese dos autos não se enquadra na previsão do parágrafo único do art. 83 do CP, que trata da revogação de benefício anteriormente concedido.

Com efeito, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, firmada por meio da Súmula 441, estabelece que
"a falta grave não interrompe o prazo para obtenção de livramento condicional"
, entendimento reiterado no Tema Repetitivo nº 709, segundo o qual, mesmo diante de falta grave, não há interrupção do prazo para concessão do livramento condicional.

Destaca-se, ainda, a reiterada jurisprudência da Corte Cidadã no sentido de que "a falta grave também provoca alteração da data-base para a concessão de novos benefícios da execução
(salvo o livramento condicional,
a comutação de pena e o indulto)" (REsp n. 1.960.812/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 14/12/2021, DJe de 17/12/2021) .

Nessa linha, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido que, havendo unificação de penas, o cálculo do requisito objetivo do livramento condicional deve ser feito com base na soma das condenações, nos termos do art. 84, do Código Penal, sem fragmentação por saldo remanescente ou redefinição de data-base em virtude de evasão prisional. Como ilustrativo, cito o seguinte precedente desta Colenda Câmara:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.
LIBERDADE CONDICIONAL. CÁLCULO FEITO SOBRE A SOMA DAS CONDENAÇÕES.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
[...]
2.
É entendimento do C. STJ que, para implementação do requisito objetivo do livramento condicional, havendo várias condenações, deve se proceder à soma das penas, nos termos do artigo 84 do Código Penal. Precedentes.
3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, AE 5004711-27.2024.8.08.0000. Rel. Desembargador Convocado Marcos Valls Feu Rosa. 2ª Câmara Criminal. Julgado em 12/6/2024)

Ademais, como salientado com precisão pelo Juízo da Execução, o acolhimento da tese defensiva levaria, por imperativo lógico, à fixação da data-base do novo cálculo na data da recaptura (18/01/2024), o que resultaria em prejuízo manifesto ao agravante, já que a nova projeção da fração de 2/3 da pena remanescente ultrapassaria o marco temporal de 2027, atualmente previsto para a implementação do requisito objetivo. Tal resultado configuraria
reformatio in pejus
, hipótese expressamente vedada em sede recursal penal.

O agravante praticou falta grave, consistente na evasão do sistema prisional, devidamente homologada, fato que acarreta, conforme jurisprudência reiterada, interrupção apenas para fins de progressão de regime (Súmula 534/STJ), não se aplicando ao livramento condicional.

Assim, não havendo vício na decisão que rejeitou a retificação da base de cálculo do livramento condicional, mantém-se hígido o fundamento adotado pelo juízo primevo, que se coaduna com o texto legal, com a orientação pacífica dos Tribunais Superiores e com a lógica da execução penal progressiva.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo-se inalterada a decisão agravada que corretamente indeferiu o pedido de retificação do cálculo de penas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)